Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-89.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000311-89.2022.8.11.0011
PARTE EMBARGANTE: TIAGO ADRIANO FREITAS
PARTE EMBARGADA: MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-89.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO ADRIANO FREITAS - CPF: 698.721.801-30 (EMBARGANTE), DANIELA CARNEIRO MACIEL XAVIER - CPF: 016.166.151-33 (ADVOGADO), IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - CPF: 012.195.831-03 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 026.230.491-06 (ADVOGADO), CLERMES TIAGO DE FREITAS - CPF: 234.315.551-87 (EMBARGANTE), MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS - CPF: 469.588.511-53 (EMBARGANTE), MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 762.725.911-87 (EMBARGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO), M. R. P. DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.179.270/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000311-89.2022.8.11.0011

EMBARGANTE:
TIAGO ADRIANO FREITAS

EMBARGADO: MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelo embargante por consubstanciar inovação recursal a tese por ele sustentada.

Nas razões da peça de Id. 178223154, a parte embargante aduz, em síntese, alegada existência de contradição no julgado porque a tese por ele sustentada se trata de matéria de ordem pública a qual não se submete à possibilidade de inovação recursal, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, não estando submetida à necessidade de conhecimento e contraditório judicial na instância singela. Sustenta também o descabimento do não conhecimento do apelo ao argumento de que
“a matéria ventilada impugna os fundamentos da sentença, ante a ausência de comprovação do pagamento do débito perquirido nos presentes autos”
. Aponta artigos e refere prequestionamento.

Pede que
“sejam conhecidos e acolhidos os presentes aclaratórios, para que seja analisada a sanada a contradição indicada, afastando a tese de inovação recursal, haja vista a possibilidade de haver o conhecimento e julgamento das matérias de ordem pública em grau recursal, nos termos dos artigos art. 485, IV e §3o, art. 337, XI e §5o e 1.022 do Código de Processo Civil”
, ou
“subsidiariamente, entendendo não haver contradição a ser eliminada, requer que sejam integrados ao acórdão os dispositivos legais suscitados na presente peça, para que seja possível prequestionar os referidos dispositivos legais, para futura interposição dos recursos excepcionais”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 178582170 sustentando o descabimento e a improcedência dos aclaratórios interpostos. Pede que não seja conhecido ou que seja rejeitado os embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Embora todos os apelantes tenham pedido a concessão da benesse da gratuidade de justiça, nenhum deles atendeu determinação para comprovação que faziam jus ao referido benefício, o que conduziu ao indeferimento da gratuidade em relação a todos eles, bem como conseguinte intimação para que apresentassem comprovante de recolhimento das custas de preparo devidas, sendo que apenas um dos recorrentes apresentou comprovante de recolhimento das custas por ele devidas em razão do seu apelo.

As custas de preparo são devidas em razão de cada recurso interposto individualmente, podendo ter sido, à época da interposição, apresentado um único recurso conjunto por todos os apelantes, mormente porque representados pelo mesmo causídico, o que não foi realizado, posto que foram interpostos dois recursos distintos, não havendo como admiti-los como um único recurso, sob de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Deserção reconhecida.

Observa-se que na defesa apresentada na origem não foi apresentada a tese de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de pagamento da multa do PROCON, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese.

É pacífica a orientação jurisprudencial desta Sodalício no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que no corpo do próprio voto condutor do julgado são citados arestos deste Sodalício que evidenciam que matérias de ordem pública podem sim consubstanciar inovação recursal, fator determinante ao não conhecimento do apelo do embargante. Vejam-se os citados julgados:

“(...)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.” (N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E VALOR EXCESSIVO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.”

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” (N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)”

No mesmo sentido, também cito:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ART. 206, § 5.o, INC. I, DO CC/02. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5.o, inciso I).

2.
Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede instrução processual em Instância de primeiro grau, a arguição de eventual suspensão do início da contagem prescricional da presente ação monitória, manifestado em preliminar do recurso de apelação, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de arguição preliminar aviada em recurso sob fundamento de tese nova.

3. Iniciou-se o prazo prescricional no momento do respectivo vencimento, mais precisamente 15 dias após o recebimento da notificação (prazo para pagamento), portanto a partir do dia 30.10.12 houve a contagem do prazo prescricional findando após 5 anos em 30.10.2017.

4. Sentença mantida.

(N.U 1003232-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE CDA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOVAÇÃO RECURSAL
— LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES STF - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de recurso de Apelação, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional.

2. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

3. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direito do consumidor.

4. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0006584-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) (destaquei)

Ademais, conquanto a parte apresente a tese sob a roupagem de falta de interesse de agir, o argumento apresentado para tal finalidade de que
“inexiste qualquer prova de que o autor ou a empresa que ele representa tenha efetuado o pagamento da multa aplicada pelo PROCON/MT”
não consubstancia falta de interesse de agir por tratar do próprio mérito da demanda atinente à comprovação ou não de fato constitutivo de direito, valendo ainda destacar que o interesse de agir sob os enfoques necessidade/adequação/utilidade se fazem presentes na inicial monitória, conduzindo ao escorreito processamento e deslinde da demanda na instância singela.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023